Tribunal: TJBA
Processo: 8001012-04.2022.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001012-04.2022.8.05.0073 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EMERSON ERLANIO DA SILVA NASCIMENTO Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa suscita nulidade das provas por alegada violação de domicílio e pleiteia absolvição por insuficiência probatória. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem consentimento válido, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. Razões de decidir 3. A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, sendo admitido o ingresso em caso de flagrante delito. A tentativa de fuga do acusado ao avistar a polícia configurou fundada suspeita, legitimando a abordagem e a busca pessoal (CPP, art. 244), ocasião em que foram apreendidos entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico. 4. Configurado o flagrante delito de crime permanente, mostra-se lícito o ingresso no domicílio, o qual, ademais, foi autorizado expressamente pela genitora do acusado, conforme prova testemunhal e confissão do próprio réu, afastando qualquer alegação de ilegalidade. 5. A materialidade restou comprovada por laudos periciais e autos de apreensão, enquanto a autoria foi demonstrada pelos depoimentos coerentes dos policiais, corroborados por outros elementos probatórios. 6. A quantidade e natureza da droga, aliadas à apreensão de balança de precisão, dinheiro e à tentativa de fuga, evidenciam a destinação comercial da substância. 7. A jurisprudência admite a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório. 8. Inexistem vícios na dosimetria da pena, que foi fixada de forma adequada pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando configurado flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, desde que precedido de fundada suspeita. 2. O consentimento válido do morador afasta a alegação de violação de domicílio. 3. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, constituem prova idônea para a condenação por tráfico de drogas.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001012-04.2022.8.05.0073, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Curaça – BA, em que figuram, como Apelante EMERSON ERLÂNIO DA SILVA NASCIMENTO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR